Tribunal: TCU
Processo: 000.040/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 342/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumpridas as determinações abaixo citadas, conforme pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.040/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Representante: Daten Tecnologia Ltda. (04.602.789/0001-01) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar atendidas as medidas solicitadas nos subitens 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.3 do Acórdão 4532/2020-TCU-Plenário ; 1.7.2. informar à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) acerca do presente acórdão; e 1.7.3. determinar o apensamento deste processo ao processo originador (TC Processo 031.504/2020-5 ), nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014.